Tribunal: TJDFT
Processo: 0007904-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007904-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51428227, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial relativo às requisições de pequeno valor expedidas em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E DA EXECUÇÃO. No ID: 51902392, o credor manifestou concordância com a quantia depositada. Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV 46885952 e 46885947). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 19 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador